Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600472-59.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
20/09/2024
Número: 0600472-59.2024.6.16.0000

Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 10/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Conflito de Competência
Objeto do processo: Conflito de Competência Cível nº 0600472-59.2024.6.16.0000, suscitado pelo
Juízo da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte - PR, em face do Juízo da 088ª Zona Eleitoral de Cianorte,
nos autos de Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais nº
0600031-19.2024.6.16.0149, apresentado por Rogerio Rodrigues de Melo, relativo à Prestação de
Contas Eleitorais nº 0600637-75.2020.6.16.0088, das Eleições 2020. O Juízo da 149 Zona Eleitoral
determinou a remessa do feito para a 88ª Zona Eleitoral por compreender ser este o juízo prevento,
com fundamento nos arts. 66, inciso II, e 951, caput, do Código de Processo Civil, art. art. 80, §2°,
inciso II, da Resolução do TSE n° 23.607/2019, pois verificou que as contas inadimplentes foram
julgadas pela 088ª Zona Eleitoral de Cianorte-PR, e determinou a redistribuição da regularização
para a 088ZE/Cianorte-PR, pela prevenção ao juiz que conduziu o processo de prestação de contas
a que a regularização se refere. O juízo da 88ª Zona Eleitoral declarou a incompetência da 88ª Zona
Eleitoral, uma vez que de acordo com a Resolução 921/2023 do TRE, há competência plena para as
novas cidades que englobam as zonas eleitorais. O Juízo da 149 Zona Eleitoral suscitou conflito
negativo de competência entre este Juízo da 149ª Zona Eleitoral e o Juízo da 088ª Zona Eleitoral,
para processar e julgar o feito, com fundamento nos arts. 66, inciso II, e 951, caput, do CPC, art. art.
80, §2°, inciso II, da Resolução do TSE n° 23.607/2019, razão pela qual determinou a expedição de
ofício e/ou remessa dos autos, instruído com cópia integral, consoante legislação pertinente, ao
TRE do Paraná.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
(SUSCITANTE)
JUÍZO DA 088ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE
(SUSCITADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44004026
15/09/2024
11:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.012

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0600472-59.2024.6.16.0000 – São Manoel do Paraná
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
SUSCITANTE: JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
SUSCITADO: JUÍZO DA 088ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

C O N F L I T O
N E G A T I V O
D E
COMPETÊNCIA. REQUERIMENTO DE
REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
ELEIÇÕES 2020. REZONEAMENTO
E L E I T O R A L . A L T E R A Ç Ã O D E
COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FIXAÇÃO
D O
J U Í Z O
C O M P E T E N T E .
IMPROCEDÊNCIA

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de conflito negativo de
competência suscitado pelo Juízo da 149ª
Zona Eleitoral, em face do Juízo da 88ª
Zona Eleitoral, relativo ao julgamento de
Requerimento de Regularização de
Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
(RROPCE) nº 0600031-19.2024.6.16.0149,
ajuizado por Rogério Rodrigues de Melo,
referente às eleições de 2020.

2. O conflito surgiu após o rezoneamento
eleitoral realizado pela Resolução TRE/PR
nº 921/2023, que transferiu a competência
para julgar processos oriundos do Município
de São Manoel do Paraná da 88ª Zona
Eleitoral para a 149ª Zona Eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44004026 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:31:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511311268000000042957237
Número do documento: 24091511311268000000042957237
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 10:57:12

G
G
G
1. Definição do juízo competente para o
julgamento do pedido de regularização de
prestação de contas, em face da alteração
d e c o m p e t ê n c i a p r o v o c a d a p e l o
rezoneamento eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 58, §1º, II, da Resolução TSE nº
23.604/2019 estabelece que o pedido de
regularização de omissão de prestação de
contas deve ser distribuído por prevenção
ao juízo que conduziu o processo de
prestação de contas originário.

2. No entanto, com a publicação da
Resolução TRE/PR nº 921/2023, ocorreu a
alteração absoluta de competência,
transferindo os processos de São Manoel
do Paraná para o Juízo da 149ª Zona
Eleitoral de Cianorte, que passa a ser o
juízo competente para julgar o referido
pedido de regularização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Conflito negativo de competência
improcedente, com a fixação do Juízo
Eleitoral da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte
como competente para processar e julgar
o s a u t o s d o R e q u e r i m e n t o d e
Regularização de Contas Não Prestadas nº
0600031-19.2024.6.16.0149.

2. Em casos de rezoneamento, a alteração
da competência absoluta prevalece sobre a
regra de prevenção estabelecida na
Resolução TSE nº 23.604/2019.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 66.

Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 58, §1º, II.

Resolução TRE/PR nº 921/2023, art. 3º.

DECISÃO

Num. 44004026 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:31:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511311268000000042957237
Número do documento: 24091511311268000000042957237
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 10:57:12

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o conflito de competência, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de competência negativa suscitado pelo Juízo da 149ª
Zona Eleitoral, em face do Juízo da 88ª Zona Eleitoral, referente ao julgamento de
Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais -
RROPCE - nº. 0600031-19.2024.6.16.0149, ajuizado por Rogério Rodrigues de Melo,
referente às eleições de 2020.

A petição inicial (id. 43910548) informa que em razão da divisão territorial
operada pelo art. 3º, da Res. nº 921/2023-TRE-PR, que assentou na área da 149ª Zona
Eleitoral o Município de São Manoel do Paraná, o feito foi inicialmente distribuído ao
Suscitante. Contudo, em razão de que o julgamento originário da Prestação de Contas foi
operado pelo Juízo da 88ª Zona Eleitoral, este deveria ser o competente para o RROPCE,
na forma da Res. nº 23.604/2019-TSE.

A 88ª Zona Eleitoral - Cianorte/PR e a 149ª Zona Eleitoral - Cianorte/PR
foram intimadas (ids. 43920088 e 43920089), mas não se manifestaram (id. 43924345).

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento do
presente Conflito Negativo de Competência, com a fixação do Juízo Eleitoral da 149ª
Zona Eleitoral de Cianorte como competente para processar e julgar os autos de
Requerimento de Regularização de Contas Não Prestadas nº 0600031-19.2024.6.16.0149
(id. 43936696).

É o relatório.

VOTO

Como relatado, trata-se de conflito de competência negativa suscitado pelo
Juízo da 149ª Zona Eleitoral, em face do Juízo da 88ª Zona Eleitoral, referente ao
julgamento de Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas
Eleitorais - RROPCE - nº. 0600031-19.2024.6.16.0149, ajuizado por Rogério Rodrigues
de Melo, referente às eleições de 2020.

Num. 44004026 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:31:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511311268000000042957237
Número do documento: 24091511311268000000042957237
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 10:57:12

O conflito de competência está regido pelo artigo 66 do CPC, que assim
dispõe:

Art. 66. Há conflito de competência quando:

I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao
outro a competência;

III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou
separação de processos.

Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá
suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

Na espécie, a discussão cinge-se em definir qual é o juízo competente para
análise e julgamento do pedido de regularização de prestação de contas de 2020, do
Município de São Manoel do Paraná, atualmente.

De fato, o art. 58, §1º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 estabelece a
prevenção do Juízo que apreciou as contas para julgamento do pedido de regularização
da omissão:

Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas,
os órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de
inadimplência para suspender as consequências previstas no art. 47.

§ 1º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou
pelo(s) hierarquicamente superior(es);

II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de
contas anual partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e
distribuído por prevenção ao juiz ou ao relator que conduziu o processo de
prestação de contas a que ele se refere.

Por outro lado, o art. 43 do Código de Processo Civil dispõe que a
competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial,
sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas
posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a
competência absoluta.”

No caso em exame, após rezoneamento eleitoral, a Resolução TRE/PR nº
921, de 16.10.23, estabeleceu a seguinte divisão entre as Zonas Eleitorais de Cianorte:

Art. 3º A 88ª Zona Eleitoral e a 149ª Zona Eleitoral, com sede em Cianorte,
passam a ser compostas pelos seguintes municípios, nos quais terão
competência plena:
Num. 44004026 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:31:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511311268000000042957237
Número do documento: 24091511311268000000042957237
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 10:57:12

I – 88ª Zona Eleitoral de Cianorte: Cianorte e São Tomé;

II – 149ª Zona Eleitoral de Cianorte: Indianópolis, Japurá, Jussara e São
Manoel do Paraná

Conforme informações prestadas nos autos, as contas de 2020 foram
julgadas pela 88º ZE, pois até 2023 não havia divisão das competências eleitorais
relativas aos processos oriundos da cidade de São Manoel do Paraná. No entanto, com a
publicação da Res. TRE/PR 921/2023, houve a alteração absoluta da competência,
transferindo-se os feitos de São Manoel do Paraná para o Juízo da 149ª Zona Eleitoral,
razão pela qual cabe a essa última Zona Eleitoral o dever de julgar a regularização objeto
da presente discussão.

Destaco, por fim, que este feito difere de julgado recente desta Corte
Eleitoral, que recebeu a seguinte ementa:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REQUERIMENTO DE
REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DISTRIBUIÇÃO DO
FEITO AO JUÍZO DA 2ª ZONA ELEITORAL, EM RAZÃO DA CONEXÃO.
ZONA ELEITORAL ESPECIALIZADA. RESOLUÇÃO TRE/PR Nº 847/2019.
EXCLUSÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS RELATIVOS A MATÉRIAS
ESTRANHAS À COMPETÊNCIA CRIMINAL, EXCETUADOS OS FEITOS JÁ
DISTRIBUÍDOS NA DATA DA ESPECIALIZAÇÃO E OS QUE LHES FOREM
CONEXOS. REGRA DE EXCEÇÃO. INTERPRETAÇÃO ESTRITA. ART. 73,
§2º, II, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.463/2015. REGRA DE PREVENÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E O
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITANTE.1. A regra prevista no art. 73,§ 2º, II, da

Resolução TSE nº 23.463/2015, que estabelece que o requerimento de
regularização de omissão de prestação de contas eleitoral deve ser
distribuído ao Juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de contas
a que ele se refere, trata de regra de prevenção e não de conexão.2. Aplicada
a regra disposta no art. 55 do Código de Processo Civil, tem-se que o
requerimento de regularização de omissão de prestação de contas não é feito
conexo ao processo de prestação de contas.3. O art. 3º, §5º, da Resolução
TRE/PR nº 847/2019, ao estabelecer a regra de exclusão da distribuição de
novos feitos de natureza jurisdicional às zonas eleitorais especializadas,
excepciona apenas a hipótese de conexão.4. A interpretação das regras de
exceção deve se dar de modo estrito, não sendo possível estender-se a
exceção prevista no art. 3º, §5º, da Resolução TRE/PR nº 847/2019 às
hipóteses de prevenção.5. Reconhecimento da competência do juízo da 175ª
Zona Eleitoral.

(CONFLITO DE COMPETENCIA nº060021012, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 12/08/2024).

No caso acima, a discussão girava em torno da existência de prevenção ou
Num. 44004026 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:31:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511311268000000042957237
Número do documento: 24091511311268000000042957237
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 10:57:12

conexão em razão da do estabelecimento da regra de exclusão da distribuição de novos
feitos de natureza jurisdicional às zonas eleitorais especializadas de Curitiba, diante da
regra de absorção apenas de processos conexos. Neste feito, contudo, o que se discute
não é a conexão, mas a cessação da competência absoluta prevista no art. 58, § 1º, II, da
Res. TSE nº 23.604/2019 em virtude da publicação da Res. TRE/PR 921/2023, que
alterou a competência da 149ª Zona Eleitoral para passar a ser responsável pelos
processos oriundos do Município de Indianópolis, local onde foi apresentado o pedido de
regularização da omissão de prestação de contas.

Feita a distinção, entendo que a o presente conflito de competência deve ser
respondido, fixando-se o Juízo Eleitoral da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte como
competente para processar e julgar os autos de Requerimento de Regularização de
Contas Não Prestadas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pela improcedência do presente Conflito Negativo de
Competência, com a fixação do Juízo Eleitoral da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte como
competente para processar e julgar os autos de Requerimento de Regularização de
Contas Não Prestadas nº 0600031-19.2024.6.16.0149.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Nº 0600472-59.2024.6.16.0000 - São Manoel do
Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - SUSCITANTE:
JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR - SUSCITADO: JUÍZO DA 088ª ZONA
ELEITORAL DE CIANORTE.-

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o conflito de competência, nos termos do
voto do relator.
Num. 44004026 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:31:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511311268000000042957237
Número do documento: 24091511311268000000042957237
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 10:57:12

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44004026 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:31:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511311268000000042957237
Número do documento: 24091511311268000000042957237
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 10:57:12